Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL. COMODATO. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Além disso, a autora/agravante reside em outro Estado e não demonstrou a alegada urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.